Tribunal: TJBA
Processo: 8020307-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020307-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSE ASSIS AMORIM ALELUIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO MACIEL MARQUES, DEBORA CUNHA BRASIL

AGRAVADO: MARINALVA DE ASSIS DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
GERFSON NEY AMORIM PEREIRA JUNIOR

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM ANTIGA, CONTÍNUA E PERMANENTE. ESBULHO. CONSTRUÇÃO DE CERCA E MUROS. OBSTRUÇÃO UNILATERAL DO ACESSO À VIA PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8020307-18.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes
ROSE ASSIS AMORIM ALELUIA e outros
e como agravados
MARINALVA DE ASSIS DOS SANTOS e outros
(3).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator